Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-71.2023.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. PATENTE ERRO MATERIAL, passível de correção de ofício. Lançamento equivocado de voto levado a julgamento, que se refere a outro processo. EMBARGOS ACOLHIDOS. Acórdão anulado. RECURSO PROVIDO, com determinação.